Tribunal: TJSP
Processo: 2133301-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão no polo passivo das empresas do grupo econômico Carlyle/The Carlyle Group – Extinção do cumprimento de sentença proferida nos autos principais em razão da celebração de acordo – Perda do objeto recursal – Recurso prejudicado.